Tribunal: TJSP
Processo: 1001847-36.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C.C. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Alegada ilegitimidade passiva da instituição bancária afastada - Baixa de hipoteca que recai sobre unidade autônoma de empreendimento imobiliário adquirida pela parte autora – Gravame não oponível ao consumidor – Inteligência da Súmula no 308 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C.C. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Alegada ilegitimidade passiva da instituição bancária afastada - Baixa de hipoteca que recai sobre unidade autônoma de empreendimento imobiliário adquirida pela parte autora – Gravame não oponível ao consumidor – Inteligência da Súmula no 308 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de procedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001847-36.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado VIAUNICA - COBRANÇA E CONSULTORIA
EIRELI-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-36.2019.8.26.0428
Voto no
2
Apelação Cível n° 1001847-36.2019.8.26.0428
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Viaunica Cobrança e Consultoria Eireli-ME
Interessados: Sidney de Souza Lourenço e outra
Comarca: Paulínia
MM. Juíza de 1a instância: Carlos Eduardo Mendes
VOTO N° 38010
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C.C. ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
-
Alegada
ilegitimidade
passiva
da
instituição bancária afastada - Baixa de hipoteca que recai
sobre unidade autônoma de empreendimento imobiliário
adquirida pela parte autora
Gravame não oponível ao
consumidor Inteligência da Súmula no 308 do C. Superior
Tribunal de Justiça Sentença de procedência mantida -
Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 213 e seguintes, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a “ação declaratória de nulidade c.c. adjudicação
compulsória” para o fim de determinar o cancelamento da hipoteca
instituída sobre o imóvel adquirido pela autora apelada e por ela já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-36.2019.8.26.0428
Voto no
3
quitado.
2.
Insurge-se o Banco réu, alegando, em síntese, sua ilegitimidade
passiva, posto que a responsabilidade pela inserção e baixa da
hipoteca é da construtora, não cabendo ao apelante responder por
atos referentes a contrato firmado entre terceiros. Ainda, que não se
aplica a súmula 308 do E. STJ, pois esta “não está mais em
consonância com a Lei Federal, ensejando a necessidade de revisão,
pois afronta literalmente as orientações trazidas pela Lei n° 13.097/15,
lembrando sempre que súmulas e enunciados não constituem fonte
do direito, mas sim mera consolidação de interpretação dos
normativos vigentes” (fls. 341).
3.
Apelo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
4.
O presente recurso não merece provimento.
5.
O banco réu alega sua ilegitimidade de parte, mas como o
gravame foi instituído em seu favor, é recomendável, embora não
obrigatória, a sua presença no polo passivo da lide que visa
desconstitui-lo. Ademais, como observou a i. Sentenciante, como
credor hipotecário, cabe-lhe dar baixa à hipoteca, não sendo caso
de ilegalidade passiva.
6.
E em virtude da comprovada quitação do Imóvel pela autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-36.2019.8.26.0428
Voto no
4
ainda que se reconheça o direito do credor hipotecário de exigir o
pagamento da dívida contraída por construtora, não se pode olvidar
a ineficácia da garantia em face dos adquirentes de boa-fé das
unidades que compõem o empreendimento imobiliário, pelo que
inclusive não pode esta servir de causa impeditiva para a outorga da
competente escritura de venda e compra, se quitado integralmente
o preço pactuado entre as partes, nem o banco negar-se a liberá-la
sob o argumento de que resta saldo credor em aberto.
7.
E mesmo, em tese, o fato de a hipoteca ter sido firmada antes
do contrato de compra e venda celebrado por autor e a construtora
em nada influi no julgamento da causa, pois conforme entendimento
pacificado e sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “A
hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior
ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem
eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
8.
Sobre a aplicação da lei mencionada pelo apelante, de se
registrar o seguinte precedente referido pela parte recorrida em suas
contrarrazões, a indicar que a súmula 308 do E. STJ ainda deve ser
prestigiada, pois protetiva do adquirente de boa-fé. Confira-se:
“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DA
HIPOTECA DO EMPREENDIMENTO. Ineficácia da hipoteca
do
empreendimento
em
relação
ao
consumidor-
adquirente. Súmula no 308 do E. STJ. Lei no 13.097/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-36.2019.8.26.0428
Voto no
5
(arts. 54 e 55) que não revogou o entendimento da
Súmula no 308, mas sim, fomentando a segurança
jurídica, veio a exaltar que, no âmbito da incorporação
imobiliária, os adquirentes não podem ser prejudicados
por dívidas da alienante. A menção ao registro da
alienação não indica que o legislador quis restringir a
jurisprudência que há muito se consolidou pela proteção
do
adquirente
de
boa-fé.

(
Ap.
n.
1062331-
57.2017.8.26.0114, rel. Des. Mary Grün, j. 2.5.2019 ). (grifo
nosso) (fls. 360).
9.
Assim, acertada a r. sentença ao determinar o cancelamento
da hipoteca. Em virtude do desacolhimento das razões recursais das
partes, eleva-se a verba honorária para 15% do valor da causa, tudo
nos termos do art. 85, §11, do CPC.
10.
A r. sentença deve ser mantida, portanto.
11.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS SERÃO APENADOS COM MULTA,
DANDO-SE DESDE JÁ POR PREQUESTIONADA A MATÉRIA
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-36.2019.8.26.0428
Voto no
6